Tribunal: TJMT
Processo: 1000815-75.2020.8.11.0008
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000815-75.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO JOSE DE FARIA - CPF: 762.077.901-97 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000815-75.2020.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Bugres/MT

Recorrente(s):

Pedro José de Faria

Recorrido(s):

Energisa S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. TROCA DO PADRÃO DE ENERGIA. NÍVEL DE TENSÃO ENTREGUE FORA DOS PADRÕES ESTABELECIDOS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROBLEMA SOLUCIONADO. MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO
.

1. O Autor pleiteia pela condenação da reclamada a indenização por dano moral, devido a falha na prestação dos serviços quanto a demora para a realização da substituição do medidor para a regularização da energia elétrica na residência do consumidor.

2. Observo que inexiste nos autos a prova da data em que foi comprado o novo padrão pelos consumidores, visto que a vistoria foi realizada em 16.06.2020, e após esta data não há mais nenhuma reclamação administrativa ou apresentação do pedido de instalação do novo padrão, bem como neste caso não houve a suspensão dos serviços, assim, ainda que tenha o Autor recebido a energia “meia fase”, por mais indesejado que seja tal situação, esta por si só, não é suficiente para configurar efetiva lesão à honra ou à personalidade do Autor, não merecendo acolhida a pretensão indenizatória.

3. Ressalto que a situação vivenciada, no caso concreto, não passou de mero dissabor, comum na vida cotidiana. Não foi indicada nos autos nenhuma situação excepcional que pudesse configurar danos morais passíveis de indenização, visto que é imprescindível para a indenização a comprovação de que o fato tenha realmente causado abalo significativo na esfera íntima da parte ofendida, prova inexistente nos autos.

4. Conforme fundamentos da sentença:
“I
nsta pontuar, que para a concessão de reparação por danos morais seria imprescindível a comprovação dos danos dessa natureza, consubstanciados na afronta a algum dos atributos da personalidade, como a vida, a integridade física, a honra, o nome ou a imagem do demandante, o que não ocorreu no caso em análise.

O caso se trata de
mero dissabor
, trago sobre o tema o ilustrativo julgado do Superior tribunal de Justiça:
O MERO dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige
. (STJ - RESP 599538 / MA; RECURSO ESPECIAL 2003/0184958-1; MIn. Rel. César Asfor Rocha). De mais a mais, evidentemente, o caso em apreço não se reveste de características próprias a ensejar dano moral
“
in re ipsa”
.
”.

5. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021